Tribunal: TJMT
Processo: 0000712-18.2018.8.11.0053
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
CONFLITO DE JURISDIÇÃO No 0000712-18.2018.8.11.0053 - COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER em face do JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, no Inquérito Policial no 0000712-03.2018.811.0053 (Código 85796), instaurado em face de Osmar Ferreira pela prática, em tese, de receptação – art. 180, do Código Penal –.
O JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ argumenta que “conforme sustentando pelo Ministério Público, com base nos elementos de informação carreados nos autos, a conduta sob investigação consumou-se na comarca de Santo Antônio do Leverger-MT. Sendo assim, o juízo competente para presidir o feito é da comarca de Santo Antônio do Leverger-MT. Com essas considerações, com fulcro no artigo 70 do CPP, DECLINO DA COMPETÊNCIA e DETERMINO a remessa do feito ao Juízo da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT.” (Marcemila Mello Reis Penner – juíza de Direito - ID 10641985-fls. 127/128)
O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTOÔNIO DE LEVERER declinou competência ao considerar que “o Posto da Polícia Rodoviária Federal não pertence à comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, e, sim, a comarca da capital”. Deixou de analisar o recebimento da denúncia e determinou a instauração do conflito negativo de competência. (Alexandre Paulichi Chiovitti, juiz de Direito – ID 106419486-fls. 24/25)
Relatos.
Este conflito recomenda descrição dos atos processuais, para melhor compreensão.
No dia 04.3.2015, no Km 340 da BR 364, o denunciado Osmar Ferreira foi preso em flagrante por agentes da Polícia Rodoviária Federal, tem tese, pelo crime de descaminho – art. 334 do Código Penal –, pois supostamente transportava 100 (cem) pneus novos [de origem estrangeira] sem “documentos comprovadores da procedência” (ID 106419485-fls. 11/13).
Remetidos os autos à Justiça Federal, em 10.11.2016, o Juízo da 5a Vara Federal de Cuiabá/MT, acolhendo manifestação [desclassificação para receptação] da Procuradoria da República em Mato Grosso (ID 106419485-fls. 104/107), declinou da competência “em favor da Justiça Estadual de Mato Grosso, Comarca de Cuiabá/MT.” (Jeferson Schneider, juiz Federal – ID 106419485-fls. 110/113)
Em 03.08.2017, o JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, determinou a redistribuição do feito pois “verificou-se que o objeto da apuração se trata de receptação, não sendo de competência desta especializada, conforme demonstrado na manifestação do Ministério Público”, declinando a competência para uma das Varas Criminais de Feitos Gerais da Comarca de Cuiabá. (Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito – ID 106419485-fls. 123/124)
Em 31.10.2017, o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ [Marcemilla Mello Reis Penner – juíza de Direito], proferiu decisão em que declinou da competência em favor da Comarca de Santo Antônio de Leverger. (ID 106419485-fls. 127/128).
Em 02.07.2018, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER ofereceu denúncia em face de Osmar Ferreira, pela prática, em tese, do crime de receptação – art. 180 do Código Penal - (Henrique Schneider Neto, promotor de Justiça - ID 106419485-fls. 1/2).
Em 15.7.2018, o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER suscitou o presente conflito negativo nos seguintes termos:
“A causa de pedir origina-se da prisão em flagrante delito, aos 04.03.2015, do requerido Osmar Ferreira, no Posto de Fiscalização da Policia Rodoviária Federal, no KM 340, da BR 364.
[...]
Ocorre que, no presente caso, o Posto da Policia Rodoviária Federal não pertence à comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, e, sim, a comarca da capital.
Isto porque, segundo informações da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (extrato anexo), o Posto Fiscal Flávio Gomes – onde fica localizado o posto da PRF, pertence ao Município de Cuiabá-MT, sendo este o competente para análise do caso em tela.
Insta, ainda, mencionar que a Lei Estadual n.o 10.403/2016 alterou os limites deste Município de Santo Antônio de Leverger, ocasião em que o local em questão, que já pertencia ao Município de Cuiabá, como visto, ficou ainda mais encravado naquela Comarca.
Portanto, configurado o conflito negativo de competência, exsurge o expediente a ser utilizado.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, SUSCITO o presente conflito negativo de competência, e, DETERMINO a remessa destes presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens e as cautelas de praxe, para o conhecimento e a decisão respectiva.” (Alexandre Paulichi Chiovitti, juiz de Direito – ID 106419486-fls. 24/25)
Pois bem.
Reconhece-se o conflito negativo de jurisdição, sopesada que duas autoridades judiciárias se consideram incompetentes, “ex vi” do art. 114, I, do CPP.
No caso, Osmar Ferreira foi preso em flagrante no Posto de Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal [KM 340, BR 364], tendo sido denunciado pelo crime de receptação – art. 180 do Código Penal – (ID 106419485-fls. 1/2)..
Dispõe o art. 70 do CPP que “a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração”.
Em consulta ao site da Polícia Rodoviária Federal (disponível em https://www.gov.br/prf/pt-br/canais-de-atendimento/unidades-prf), verifica-se que o Posto Policial da BR 364 [KM 387], pertence ao município de Santo Antônio de Leverger.
De outro lado, a Lei Estadual no 10.403/2016, que alterou os limites entre Cuiabá e Santo Antônio de Leverger, foi declarada inconstitucional, com decisão transitada em julgado em 06/11/2019 (PJE - ADI no 1005606-48.2019.8.11.0000 - TJMT).
Nesse quadro, “o sistema processual penal pátrio prevê como regra geral a competência territorial para a persecução criminal, devendo a ação penal ser intentada no local da consumação do ilícito (teoria do resultado)”. (N.U 0004125-77.2015.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)
Com essas considerações, DETERMINA-SE o processamento do feito (CPP, art. 116 e RITJMT, art. 202 e seguintes), dispensadas informações das autoridades judiciais em conflito, pois a questão está devidamente delineada nos autos (CPP, art. 116, §§ 3o e 4o).
Outrossim, DESIGNA-SE o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER para o controle judicial sobre o Inquérito Policial no 0000712-03.2018.811.0053, inclusive quanto ao recebimento da denúncia, bem como resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente, se apresentada pela autoridade policial ou órgão ministerial da comarca local (RITJMT, art. 205).
Após, abra-se VISTA à i. Procuradoria de Justiça (CPP, art. 116, § 5o).
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO